Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007998-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. MARQUES NETO EIRELI - ME - CNPJ: 23.207.784/0001-29 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (APELADO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007998-86.2018.8.11.0002

APELANTE
:
A. MARQUES NETO EIRELI - ME

APELADO
:
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E FALTA DO DEVIDO REPASSE PELA ADMINISTRADORA – PRETENSÃO RESISTIDA COM BASE EM POSSÍVEIS FRAUDES REALIZADAS NAS TRANSAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, além de a parte autora não comprovar as supostas vendas a crédito, a documentação acostada pela empresa demandada, administradora de cartões, demonstra a possível existência de fraude, pelo fato de as referidas transações terem sido realizadas com cartões emitidos de forma inapropriada, porquanto a recusa no repasse dos valores das supostas vendas decorreu sob o manto do exercício regular do direito, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, excludente de ilicitude, e da consequente responsabilização civil indenizatória.

À evidência a parte autora se utilizou da demanda com o intuito de receber vantagens indevidas, o que configura litigância de má-fé, a ensejar a penalidade imposta.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1007998-86.2018.8.11.0002

APELANTE
:
A. MARQUES NETO EIRELI - ME

APELADO
:
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por A. Marques Neto EIRELI – ME.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e
Morais
, proposta A. Marques Neto EIRELI – ME
em face de
e Calcard Administradora de Cartões Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

na forma do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento da multa arbitrada em 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), e ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade pela parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta a responsabilidade objetiva da parte apelada, em razão de contrato de prestação de serviço firmando entre as partes.

Afirma que é responsabilidade da apelada zelar pela segurança das transações comerciais havida, que ao constatar a existência de quaisquer suspeitas de fraude deveria ter lhe comunicado.

Argumenta que foi vítima de ilícito praticado tanto por fraudadores, pois agiu de boa-fé ao proceder à venda de suas mercadorias, quanto pela apelada, em razão do descumprimento contratual, da inércia
e posterior demora na apuração dos fatos, o que configura o nexo de causalidade
e o dever de indenizar.

Por fim, postula a reforma da sentença no sentido de reconhecer o ilícito praticado pela apelada e a sua condenação ao ressarcimento do prejuízo moral e material que alega ter experimentado, e afastada a condenação por litigância de má-fé.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso, ante a inexistência do dever de indenizar (Id.
65147216
- pág. 1-7).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007998-86.2018.8.11.0002

APELANTE
:
A. MARQUES NETO EIRELI - ME

APELADO
:
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

VOTO

Apelação
interposta por A. Marques Neto EIRELI – ME.

AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e
Morais
, proposta A. Marques Neto EIRELI – ME
em face de
e Calcard Administradora de Cartões Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

na forma do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento da multa arbitrada em 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), e ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade pela parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Cuida-se de

ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
proposta A. Marques Neto EIRELI – ME
em face de
e Calcard Administradora de Cartões Ltda., ao argumento de que é microempresa do ramo de produções e eventos, e com o objetivo de fomentar suas vendas celebrou com a requerida um “contrato de filiação ao sistema de vendas por meio cartão de crédito”, e lhe foi fornecida uma máquina de leitura de cartões.

Narram a inicial que foram realizadas várias vendas a crédito, autorizadas por meio da bandeira CALCARD, nas datas de 20 e 21 do mês de junho de 2018, cujos valores das compras, nos referidos dias, alcançaram a quantia de R$15.300,00 e de R$25.520,00, respectivamente, e chegou ao importe total de R$ 40.820,00.

Anota a autora que, por se tratarem de vultosos valores e considerada a capacidade econômica da empresa administradora de cartões, solicitou imediatamente o adiantamento do montante, conforme procedimento previsto no contrato firmado, que consistia no pagamento de juros pela antecipação dos valores, todavia, além da antecipação não ter sido realizada, a requerida, aqui Apelada, ainda deixou de efetuar o repasse após ter transcorrido o período ordinário de pagamento, o que evidencia a tentativa em se esquivar da obrigação, e o dever de indenizar.

Em sua defesa, a parte requerida rebate que fora identificada movimentação atípica e suspeita de fraude e, em procedimento administrativo, requisitou que a autora encaminhasse os comprovantes das vendas, tais como notas fiscais, entrada e saída dos produtos vendidos, dentre outros, para que pudesse ser realizada a antecipação de valores, o que não ocorreu.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que a autora não trouxe qualquer documento, a fim de comprovar a obrigação de fazer consistente no repasse de valores referentes à venda a crédito, bem assim que não restou demonstrada conduta ilícita da parte requerida a ensejar o dever de indenizar.

E ainda, a condenou por litigância de má-fé, por restar caracterizada que a autora objetiva receber valores não repassados pela requerida, aqui apelada, que aparenta ser negócio fraudulento praticado pela própria demandante.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a parte requerida, aqui apelada, na obrigação de fazer consistente no repasse à autora, aqui apelante, de valores referentes às supostas vendas por meio de cartão de crédito da bandeira Calcard, bem como saber se restou demonstrado ato ilícito pela recusa da transferência de referidos valores, a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem.

De início, registra-se que não se trata de relação de consumo, porquanto, parte autora, aqui apelante,
contratou o sistema de pagamento por meio de cartões de crédito com o objetivo de incrementar a sua atividade empresarial.

Registra-se, ademais, que em despacho saneador o Magistrado
a quo
afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Id.
65147130 - pág. 1)
, cuja decisão não se tem notícias de recurso.

Dessa forma, não há falar em responsabilidade objetiva fundada no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a
relação existente entre as partes é de ser analisada à luz do que dispõe o Código Civil.

Com efeito, de todo o processado, tem-se que não restaram comprovados atos ilícitos por parte da requerida, a ensejar o dever de indenizar.

Os documentos apresentados pela autora, aqui apelante, não permite aferir, indene de dúvidas, a responsabilidade da parte recorrida.

Há também demonstração de que a empresa autora, credenciada, de forma atípica e incomum, realizou um volume de vendas totalmente fora do seu perfil, e imediatamente às supostas vendas, requereu o repasse dos valores pagos a crédito, ou seja, a antecipação dos pagamentos.

Fato que intriga, é que as supostas vendas/transações, de clientes e valores diferentes, foram realizadas em sequência uma da outra com a diferença de segundos, nos dias 20 e 21 de junho de 2018 (Id. 65147074 - págs. 1-2; Id. 65147075 - pág. 1; 65147076 - pág. 1), e quando solicitada, a autora não trouxe documentos complementares para corroborar e apurar a sua lisura.

Ao contrário, a parte requerida logrou demonstrar fatos que desconstituem as alegações trazidas na inicial, mormente considerada a existência de transações comerciais irregulares no estabelecimento da autora, aqui apelante.

Como se vê, na espécie, além de a parte autora não comprovar as supostas vendas a crédito, a documentação acostada pela empresa demandada, administradora de cartões, e não impugnada pela apelante, demonstra a possível existência de fraude, pelo fato de as referidas transações terem sido realizadas com cartões emitidos de forma inapropriada.

Dessa forma, a recusa no repasse dos valores das supostas vendas decorreu sob o manto do exercício regular do direito, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, excludente de ilicitude, e da consequente responsabilização civil indenizatória.

Ressalta-se que o conjunto fático-probatório demonstra a ausência de conduta ilícita da requerida, bem assim não comprova os alegados danos sofridos, conforme consignado na sentença recorrida, cujos fragmentos se transcrevem:

“(...) restou demonstrado que no estabelecimento comercial da autora foram realizadas transações comerciais irregulares, a colocar em dúvida a licitude das transações mencionadas nos autos. Os documentos encartados nos ids. 20141035 a 20141297, diga-se, não impugnados especificamente pela autora, nos revelam que a autora tinha um histórico de movimentações de vendas pelos cartões “calcard” muito baixa, com uma receita de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) em todo o ano de 2017, ao passo que em apenas quatro dias movimentou um total de R$ 56.410,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais).

Tal informação foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo, as quais ressaltaram que foram solicitados os comprovantes das vendas supostamente realizadas no estabelecimento da parte autora, tais como notas fiscais, a fim de justificar o repasse dos valores, porém a autora nunca encaminhou os documentos, limitando-se a “ligar constantemente solicitando o repasse dos valores”, conforme ids. 22946871 a 22946889 e 24198094 a 24198096.

De fato,
a autora não trouxe aos autos a origem das vendas/transações realizadas, o que não seria inapropriado ao caso, pois considerando que se trata de valores elevados, nada mais próprio da atividade comercial do que formalizar documentalmente transações de tais monta.

Outrossim, apesar de todos os documentos e testemunhas apresentados nos autos pela requerida, por ocasião dos memoriais finais escritos, a parte autora refutou-os de maneira superficial, se limitando a afirmar que a ré não comprovou os fatos por ela alegados, conforme se denota do id. 25051941. Tal conduta, só vem fortificar que realmente as transações efetuadas pela autora, totalizando R$ 15.300,00 no dia 20.06.2018 e R$ 25.520,00 no dia 21.06.2018 não se revestem de idoneidade suficiente a autorizar o seu repasse como pretendido pela autora, pois que efetuadas por meio de fraude, visando auferir vantagem indevida.

(...).

In casu,
não tenho dúvidas de que a requerida logrou comprovar a regularidade da sua conduta ao negar o repasse da quantia de R$ 40.820,00, ao passo que também demonstrou que tal quantia era decorrente de transações comerciais irregulares, pois não efetuadas pelos titulares dos cartões de crédito.

Assim, ao recusar o pagamento das quantias referentes a supostas vendas realizadas no estabelecimento comercial da autora, a requerida estava se valendo de um exercício regular de direito, pautado inclusive em instrumento particular firmado entre as partes que assim o autorizava, e que sequer foi questionado pela autora nesta demanda.

Deste modo,
o pedido inicial no sentido de impor à requerida a obrigação de repassar a quantia de R$ 40.820,00 referente às supostas vendas realizadas no estabelecimento comercial da autora não se mostra cabível ao caso, eis que devidamente demonstrado a irregularidade nessas transações comerciais.

Igualmente, à vista de que a requerida agiu no exercício regular de um direito, fato este que não é caracterizado como ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foi cometido o ato ilícito necessário a imputar-lhe a referida obrigação.

É evidente a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que a requerida não cometeu qualquer ato ilícito ao obstar o repasse da quantia de R$ 40.820,00 referente às supostas transações efetuadas no estabelecimento comercial da autora, razão pela qual inexiste qualquer conduta capaz de ensejar a sua obrigação de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora.”
(destaquei)

Dessa forma, não há como acolher os pedidos da autora, aqui apelante.

Da mesma forma, no que tange a penalidade por litigância de má-fé, escorreita a sentença, porquanto à evidência a parte autora se utilizou da demanda com o intuito de receber vantagens indevidas, que, inclusive, está sob investigação criminal.

“
Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para condenar a autora por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil
.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020